Tribunal: TJDFT
Processo: 0702299-71.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702299-71.2023.8.07.0020 RECORRENTE: ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A RECORRIDO: ESPÓLIO DE JORGE GARCIA DA FONSECA REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO ALVES DA FONSECA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. RECUSA DE COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR PELA DÍVIDA. AUSÊNCIA. IMBRÓGLIO ENTRE O HOSPITAL E O PLANO DE SAÚDE. NÃO IMPUTÁVEL AO CONSUMIDOR. AFRONTA AO DEVER DE INFORMAÇÃO ADEQUADA SOBRE A NEGATIVA DO PLANO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação Cível interposta em face da r. sentença que, na Ação de Cobrança ajuizada por hospital particular, em decorrência de recusa de cobertura do plano de saúde, julgou improcedente o pedido de condenação do consumidor ao pagamento dos valores devidos em razão da prestação do serviço hospitalar. 2. Aplicam-se ao caso as normas consumeristas, uma vez que Autora e Réu se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedora, o que atrai a responsabilidade objetiva da fornecedora por eventuais falhas na prestação do serviço (CDC, artigos 2o, 3o e 14 do CDC). 3. A internação do beneficiário/consumidor se deu em caráter emergencial, após a autorização expressa do plano de saúde, expedida na mesma data, para a internação em apartamento. 4. Embora a cobertura tenha sido posteriormente recusada, mais de 10 (dez) dias depois da internação, sob o fundamento de que, em razão da carência, o beneficiário somente teria direito à cobertura da internação em enfermaria, fato é que, na data da entrada do consumidor no hospital, fora expressamente autorizada, pelo plano de saúde, a internação em “Apartamento Simples”. 5. Assim, independentemente da discussão acerca da legalidade ou não da exigência de cumprimento do prazo de carência, no caso concreto, o consumidor não pode ser responsabilizado pelo equívoco do plano de saúde ao autorizar, inicialmente, a internação em apartamento, para posteriormente recusar a cobertura, sob o fundamento de que somente estaria coberta a internação em enfermaria. 6. Tampouco o fato de o hospital não possuir a modalidade de internação em enfermaria pode ensejar a responsabilização do consumidor pelo imbróglio gerado, exclusivamente, entre o hospital e o plano de saúde. 7. Ademais, consta do item 11 do “Termo de Autorização para Internação”, assinado pelo beneficiário na data da internação, que o hospital apresentaria “conta parcial de serviço a cada 3 (três) dias, para que o Paciente e Responsável tenham ciência de seu débito, bem como efetuem o pagamento dos serviços autorizados”. Contudo, inexiste nos autos comprovação de que tal obrigação tenha sido cumprida pelo prestador do serviço. 8. E, ainda, no “Termo de Autorização para Internação”, não constam quaisquer especificações sobre os procedimentos e materiais sem cobertura do plano de saúde, que seriam custeados pelo consumidor. 9. Nesse contexto, resta evidenciado o descumprimento, por parte do hospital, do dever de lealdade e informação prévia e clara ao consumidor, quanto às obrigações a ele imputadas, em afronta ao disposto nos artigos 6o e 40 do Código de Defesa do Consumidor, o que afasta a responsabilidade do Réu/Apelado pela dívida cobrada. 10. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando a existência de contradição e omissão no acórdão impugnado; b) artigos 4o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor e 422, do Código Civil, aduzindo ser devida a observância da boa-fé e da lealdade entre as partes no cumprimento das obrigações; c) artigos 884 e 886, ambos do Código Civil, defendendo que a decisão permite o enriquecimento ilícito do recorrido, ao argumento de que ele se beneficiou do tratamento médico prestado, mas deixou de pagá-lo. Afirma que a negativa de cobertura do plano de saúde não é fato discutido nos autos e se trata de relação jurídica distinta do objeto da ação. Sustenta que o contrato de prestação de serviços assinado, previa a responsabilidade solidária do paciente ou responsável pelo pagamento das despesas médicas hospitalares, na falta de autorização ou pagamento pelo convênio médico. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e do TJDFT, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada ofensa aos artigos 4o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor e 422, 884 e 886, todos do Código Civil, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Além disso, quanto a paradigmas deste Tribunal de Justiça, a Corte Superior já decidiu que: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015